Tribunal: STF
Processo: RE 1004169
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-20
Data de publicação: 2017-10-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 4.4.2017. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA NO AGRAVO REGIMENTAL. BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Por se tratar de parte beneficiária de gratuidade da justiça, aplica-se ao caso o § 5º do art. 1.021 do CPC, observando-se o disposto no § 3º do art. 98 do CPC.



    3. Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.